Tribunal: TJMT
Processo: 1032836-97.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032836-97.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARMEN CECILIA DOMINGUES DE OLIVEIRA - CPF: 777.673.731-34 (APELANTE), RAQUEL NARDAO - CPF: 030.821.151-01 (ADVOGADO), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO PARCIAL. RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação contra sentença que homologou a produção antecipada de provas requerida pela consumidora para obter cópias de contratos de empréstimo consignado e determinou o arquivamento dos autos, sem condenação do banco ao pagamento de honorários. A apelante sustenta exibição incompleta e resistência administrativa.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i) saber se a documentação apresentada pela instituição financeira é suficiente, para fins do procedimento de produção antecipada de provas, a justificar a homologação realizada; e

(
ii
) saber se, comprovada a resistência prévia ou a entrega parcial dos documentos, é cabível a condenação do banco ao pagamento de honorários com fundamento no princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3.
Na produção antecipada de provas (CPC, arts. 381 e ss.), a cognição do juízo é limitada, não se examinando adequação ou completude integral da prova, mas apenas se ela é apta a subsidiar eventual demanda principal. A homologação da prova não exige a reconstrução exaustiva dos vínculos contratuais.

4.
A prova produzida mostrou-se suficiente para a finalidade mínima do procedimento, ainda que a apelante alegue exibição parcial dos contratos. É correto, portanto, o arquivamento após a homologação.

5.
Contudo, a ausência de resposta administrativa útil, somada à apresentação apenas parcial dos contratos solicitados, configura resistência à pretensão de exibição, atraindo a aplicação do princípio da causalidade e impondo a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios.

6.
Diante do baixo valor da causa e do caráter preparatório da ação, a fixação dos honorários por apreciação equitativa em R$ 3.000,00 mostra-se adequada (CPC, art. 85, § 8o).

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso parcialmente provido, exclusivamente para condenar o Banco Pan S.A. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 3.000,00, mantendo-se a homologação da prova produzida.

Tese de julgamento:

“1. A homologação da prova em produção antecipada prescinde de exame sobre a completude integral dos documentos exibidos, bastando que cumpram a finalidade mínima do procedimento.

2. A resistência administrativa ou a apresentação incompleta dos documentos solicitados justifica a condenação do requerido ao pagamento de honorários com base no princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 381, 382, 396, 85, §§ 2o, 8o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.756.377/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 03.05.2021; Tema 1.059/STJ; TJMT, Ap.
Cív
. 1082578-23.2025.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 02.12.2025; TJMT, Ap.
Cív
. 1073346-84.2025.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 15.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CARMEN CECÍLIA DOMINGUES DE OLIVEIRA

contra
sentença proferida pel
o

Dr.
Alexandre Elias Filho,
MM.
Juiz
de Direito

da
8
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que
,
nos autos da
Ação de Produção Antecipada de Provas

ajuizada em desfavor de
BANCO PAN S
/
A
.
,
que
homologou a prova produzida e determinou o arquivamento dos autos, entende
ndo
que a medida atingiu seu desiderato
(
ID. 331502875
).

Nas razões recursais, a
A
pelante sustenta que a sentença recorrida contrariou o conjunto probatório ao concluir pelo cumprimento da medida, embora o
B
anco apelado tenha apresentado apenas um dos contratos solicitados, permanecendo ausentes os instrumentos correspondentes aos demais descontos identificados nos contracheques.

Alega ter comprovado o prévio requerimento administrativo, não atendido pelo recorrido, e afirma que a inércia da
I
nstituição
Financeira
, administrativa e judicial, ensejou a necessidade da ação, revelando resistência ao pedido de exibição.

Argumenta, ainda, que a ausência de entrega completa da documentação inviabilizou o atingimento do real propósito da produção antecipada de provas e que, à luz do princípio da causalidade, é devida a condenação do banco ao pagamento de honorários sucumbenciais, sobretudo porque deu causa à demanda e não cumpriu integralmente a determinação judicial.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, determinando a apresentação de todos os contratos e documentos faltantes e condenando o
A
pelado ao pagamento dos honorários de sucumbência.

Recurso tempestivo.

A parte
A
pelante é beneficiária da justiça gratuita (ID.
333990862
).

Devidamente intimado (ID. 331502878), o
B
anco apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentar contrarrazões
.

É o relatório
.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
[
RELATOR
]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, a
CARMEN CECÍLIA DOMINGUES DE OLIVEIRA
pretende a reforma da sentença que homologou a produção antecipada de provas e determinou o arquivamento dos autos, ao argumento de que o banco
apelado
não apresentou integralmente os contratos requisitados, frustrando a finalidade da medida, bem como para ver reconhecida a necessidade de condenação do requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Do cotejo dos autos, verifico que
o presente recurso comporta parcial provimento
. Vejamos.

Constou da sentença vergastada, no que pertine:

“
Presentes os pressupostos de constituição, validade regular do processo e demais condições da ação, e não havendo preliminares levantadas pela instituição financeira, nem nulidades a serem reconhecidas de ofício,
adentro ao cerne do pedido.

De início, calha expor que a natureza autônoma da produção antecipada da prova foi afirmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reconheceu o “direito material à prova, autônomo em si - que não se confunde com os fatos que ela se destina a demonstrar (objeto da prova), tampouco com as consequências jurídicas daí advindas, podendo (ou não) subsidiar outra pretensão”(STJ; 3a Turma; REsp no 2.023.615-SP; Relator: Ministro Marco Aurélio
Belizze
; Data de julgamento: 14.03.2023).

Na hipótese, cuida-se de medida antecipatória autônoma, recebida pelo procedimento do Art. 381 e seguintes do CPC, por meio da qual a autora pretende produzir provas, com as quais buscará instruir futura demanda -
notadamente obter conhecimento do teor dos contratos de empréstimo vigentes, face aos periódicos descontos em folha de pagamento de sua aposentadoria.

O julgamento da lide importa em se analisar o aspecto formal da pretensão posta, na medida em que o Art. 381 do Código de Processo Civil aduz que a produção antecipada da prova será admitida nos casos em que: i)haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação;
ii
)a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a auto composição ou outro meio adequado de solução de conflito;
iii
)o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.

Comentando o Art. 382, desfila o denodado
[...].

No caso dos autos, a prova foi regularmente produzida, tendo sido respeitado o contraditório, sendo defeso ao magistrado emitir juízo de valor a respeito dos fatos que podem ensejar ulterior demanda.

Aliás, o argumento da autora de cumprimento parcial da pretensão não merece acolhimento (ID 175959747), pois a peça
pórtica
e a Notificação Extrajudicial com ela inserida se limitou a dizer sobre os valores descontados em folha de pagamento na aposentadoria, mas não apontou os contratos vinculados aos aludidos descontos.

Logo, há que se
ter
que a medida atingiu o seu desiderato.

III - DISPOSITIVO

Isto posto, e por tudo mais que dos autos constam,
HOMOLOGO
a produção antecipada admitida neste procedimento.

Com o trânsito em julgado do decisum, não havendo qualquer manifestação, determino que sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, com as baixas de estilo. [...]
”
(
ID. 331502875
).

C
inge-se a controvérsia recursal em verificar se houve, de fato, o cumprimento integral da obrigação de exibir os contratos indicados na inicial e se, diante da alegada resistência do banco em apresentá-los administrativa e judicialmente, é cabível a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Pois bem
.

Como cediço
, a ação de produção antecipada de provas, prevista nos artigos 381 e seguintes do Código de Processo Civil,
configura
-se
como instrumento processual autônomo destinado a assegurar o direito material à prova, conferindo ao jurisdicionado a possibilidade de obter previamente elementos de
convicção, seja para justificar ou evitar o ajuizamento de demanda futura, seja para viabilizar a autocomposição.

A par disso, a pretensão de exibição de documentos, embora processada no âmbito da produção antecipada, também encontra fundamento nos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Civil, que disciplinam o dever de exibir documentos comuns às partes e atribuem ao requerido o ônus de colaborar com a formação da prova, sobretudo quando se tratar de relação jurídica cuja compreensão dependa exclusivamente da documentação em seu poder.

No caso em apreço,
observa-se que
a
A
utora, ora
A
pelante, buscou a exibição de documentos bancários relacionados a contratos de empréstimo consignado que teriam originado descontos mensais em sua aposentadoria
, a
leg
ando
que, apesar de regularmente notificada na via administrativa, a
I
nstituição
F
inanceira permaneceu silente e, apenas no curso do processo, apresentou parte dos contratos solicitados, o que teria frustrado a finalidade da medida
.

Nesse cenário, importa reconhecer, inicialmente, que a sentença
recorrida
não merece reparos quanto à homologação da prova.

Isso porque, conquanto a apelante sustente que a exibição foi insuficiente por não compreender a íntegra dos contratos vinculados aos descontos em folha, é pacífico que, no rito da produção antecipada de provas, a cognição é estritamente limitada
, visto que o Juízo
não adentra a análise do direito material, tampouco examina a suficiência, adequação ou consequências jurídicas da prova produzida, sob pena de desnaturar a finalidade do instituto.

Destarte
, a documentação apresentada pelo banco
apelado,
ainda que reputada parcial pela
apelante,
mostrou-se apta a cumprir a finalidade deste procedimento preparatório
,
qual seja, permitir à consumidora o conhecimento dos termos gerais da contratação e dos encargos, de modo a subsidiar eventual ação principal.

Com efeito
, prolongar a demanda para exigir a apresentação de contratos que o próprio banco
apelado
admite não mais possuir em
razão da antiguidade dos registros desbordaria da finalidade da produção antecipada de provas, cujo escopo
, como visto,
é apenas assegurar elementos mínimos para eventual ação principal, e não reconstruir integralmente vínculos contratuais pretéritos.

Portanto,
agiu com acerto o Juízo sentenciante ao homologar a prova produzida e determinar o arquivamento dos autos
.

Lado outro,
o recurso comporta provimento no que tange à fixação dos ônus sucumbenciais
.

Como se sabe, n
a sistemática da produção antecipada de provas, a imposição de honorários advocatícios não decorre da clássica sucumbência
,
inexistente no procedimento, por não haver julgamento de mérito, mas do princípio da causalidade
,

segundo o qual,
deve arcar com os encargos processuais aquele que deu causa à instauração da demanda.

E,
in
casu
, a resistência da
I
nstituição
F
inanceira
apelada
se revela de modo inequívoco.
Explico.

O
art
igo
396 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
impõe ao requerido o dever processual de colaborar com a produção da prova, exibindo documentos que estejam em seu poder sempre que pertinentes à controvérsia.

N
a hipótese
,
tem-se que
a
apelante
comprovou ter encaminhado notificação administrativa prévia, requerendo cópia dos contratos vinculados aos descontos realizados em seu benefício previdenciário
(ID.
331501944
e
331501945
)
.

Apesar disso, o
B
anco apelado não forneceu resposta útil nem apresentou justificativa apta a afastar o imediato cumprimento da obrigação, evidenciando resistência que, inclusive, motivou a propositura da ação.

Nesse contexto, a ausência de resposta administrativa configurou embaraço injustificado ao direito de informação da consumidora, compelindo-a a contratar advogado e a movimentar a máquina judiciária para obter documentos que lhe eram de direito.

A propósito, “
o Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.756.377/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 03/05/2021, DJe 05/05/2021).

Destarte, havendo prévio requerimento administrativo não atendido, a condenação da Instituição Financeira ao pagamento de honorários advocatícios é medida impositiva, por
dar
causa à propositura da demanda.

Além da inércia administrativa,
denota
-se que
o Banco apelado
apresentou a documentação de forma incompleta, deixando de exibir todos os contratos correspondentes às parcelas descontadas.

Embora a documentação apresentada tenha sido suficiente para fins de homologação da prova
,
considerando os estreitos limites cognitivos do procedimento
,
é certo que
o Banco apelado
não exibiu integralmente os contratos correspondentes aos descontos efetuados, limitando-se a apresentar apenas parte da documentação solicitada.

Essa

entrega parcial
, ainda que não impeça a homologação, evidencia resistência ao pedido de exibição, sobretudo porque a consumidora buscava precisamente a obtenção integral dos instrumentos contratuais que embasaram os débitos mensais.

Nesse sentido, a jurisprudência deste
Egrégio
Tribunal tem reiteradamente reconhecido que a entrega parcial ou tardia dos documentos, desacompanhada de justificativa idônea, configura resistência suficiente para atrair a incidência do princípio da causalidade e, por conseguinte, a condenação do requerido ao pagamento de honorários advocatícios.
Veja-se:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. A
ÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
.
APRESENTAÇÃO PARCIAL
.
CONFIGURAÇÃO DE RESISTÊNCIA
.
CONDENAÇÃO EM
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3.
A entrega parcial e tardia dos documentos em sede de contestação
,
sem justificativa plausível para a ausência de atendimento administrativo completo
,
reforça a resistência
, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal. 4.
A condenação em honorários de sucumbência encontra respaldo no princípio da causalidade, tendo em vista que a inércia da instituição financeira forçou o ajuizamento da demanda
. 5. O valor fixado a título de honorários advocatícios (R$ 3.000,00) mostra-se razoável e proporcional, em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, diante da natureza da demanda, do trabalho desempenhado e do proveito econômico irrisório. 6. Ausente demonstração de intuito protelatório ou má-fé processual, não se verifica hipótese autorizadora da aplicação da multa prevista no art. 80 do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1.
A apresentação parcial dos documentos apenas com a contestação confirma a resistência
,
ensejando a condenação em honorários de sucumbência
,
fixáveis por equidade quando o valor da causa for irrisório
.” [...]
”
(TJMT, Apelação Cível n. 1082578-23.2025.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 02/12/2025, DJE 02/12/2025 – grifo nosso).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS
.
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
APRESENTAÇÃO PARCIAL DOS DOCUMENTOS
. P
RETENSÃO RESISTIDA
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
3.
Na ação de produção antecipada de provas
,
cabe condenação em honorários advocatícios quando há pretensão resistida
,
configurada pela inércia anterior ao ajuizamento da ação ou pela apresentação incompleta dos documentos solicitados
. 4. O dever de informação e transparência recai sobre a instituição financeira, não podendo ser transferido ao consumidor, mesmo em contratações realizadas por meio digital.
”
(
TJMT, Apelação Cível n.
1073346-84.2025.8.11.0041,
Rel. Des.

Dirceu dos Santos
, Terceira Câmara de Direito Privado,
j.
15/11/2025, DJE 15/11/2025
– grifo nosso
)
.

Desse modo, seja pela omissão administrativa que antecedeu o ajuizamento da ação, seja pela apresentação tardia e incompleta dos documentos, resta plenamente configurada a resistência do
B
anco apelado, circunstância que impõe, à luz do princípio da causalidade, a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

No que se refere ao valor dos honorários, convém observar que o proveito econômico da demanda é inestimável e que o montante atribuído à
causa, de R$ 1.320,00
(mil, trezentos e vinte reais)
, é manifestamente reduzido, circunstâncias que autoriza a fixação da verba por equidade, nos termos do art
igo
85, § 8o, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

Nesse contexto, considerando
os critérios previstos no art
igo
§ 2o
do mencionado dispositivo,
notadamente o zelo profissional evidenciado no acompanhamento de todas as fases do procedimento, a natureza preparatória da demanda e sua relevância para a futura definição da relação contratual, o trabalho desenvolvido pelo patrono na formulação do pedido, no enfrentamento das manifestações da parte adversa e na demonstração da resistência, bem como o tempo despendido para impulsionar o feito até sua conclusão
,
que tramita desde 2023
,
entendo que a fixação da verba honorária em R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra adequada, proporcional e compatível com o esforço técnico exigido na espécie.

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
CARMEN CECÍLIA DOMINGUES DE OLIVEIRA
,
para reformar a sentença recorrida tão somente no capítulo dos ônus sucumbenciais
,
acrescentando a
conden
ação d
o
BANCO PAN S
/
A

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais, atento aos critérios do art
igo
85, §§ 2o e 8o, do CPC, e considerando o baixo valor atribuído à causa, fixo por apreciação equitativa em
R$ 3
.
000
,
00
(
três mil reais
), mantendo-se

inalterad
os os demais termos da
sentença
,
por seus próprios fundamentos
.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionada
esta
ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025